Tribunal: STF
Processo: SS 5609
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Alegada transgressão à vedação constitucional da prática do nepotismo (Súmula Vinculante nº 13/STF). Perda do cargo decretada unilateralmente pelo Governador do Estado e pelo Presidente da Assembleia Legislativa. Garantia da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º). Prerrogativa titularizada pelos membros dos Tribunais de Contas, que excepciona o poder de autotutela da Administração Pública. Liminar indeferida. 
 1.	Cuida-se de ação suspensiva ajuizada com o fim de obstar a posse de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, irmão do ex-Governador estadual, à alegação de sua escolha estar corrompida pela prática do nepotismo.
 2.	Desprovida de plausibilidade jurídica a arguição de existência de coisa julgada, fundada em acórdãos proferidos em processos coletivos nos quais o Conselheiro afastado sequer figurou como parte. Decisões que ressalvaram, expressamente, o direito do interessado de buscar a tutela dos seus direitos individuais pelas vias processuais ordinárias.
 3.	A investidura do impetrante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, seja ela válida ou não (o que será apurado nas vias processuais ordinárias), produz ao menos o efeito jurídico de conferir-lhe os mesmos predicamentos da magistratura de que dispõem os Juízes dos Tribunais, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que constitui garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Precedentes.
 4.	A artificialização do periculum in mora, caracterizada pelo ajuizamento tardio da ação suspensiva, efetuado com instrução deficiente, desautoriza o acolhimento da pretensão cautelar, especialmente considerados os postulados do devido processo legal.
 5.	Liminar indeferida.


Vistos etc.
1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Paraná visando a sustar os efeitos da segurança concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 52.896, em julgamento no qual restaram anulados os atos da lavra do Presidente da Assembleia Legislativa (Ato nº 006/2011) e do Governador do Estado do Paraná (Decreto nº 1.325/2011), pelos quais, sem prévia decisão judicial transitada em julgado, foram declarados  “inexistentes” os atos de escolha, indicação e nomeação do senhor Maurício Requião de Mello e Silva para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná.

A controvérsia

2. Na origem, cuida-se de ação de mandado de segurança ajuizada por Maurício Requião de Mello e Silva contra os atos do Presidente da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado do Paraná que declararam a inexistência dos atos de escolha, indicação e nomeação do impetrante ao cargo de Conselheiro da Corte de Contas estadual e afastaram-no do exercício de suas funções.
4. Consta dos autos que o suposto defeito causador da inexistência jurídica do ato de nomeação do membro do Tribunal de Contas estadual –  segundo as autoridades apontadas como coatoras – consistiria na prática de nepotismo (Súmula Vinculante nº 13/STF), em razão de o Conselheiro escolhido ser irmão do então Governador do Estado, além de outras irregularidades maculadoras da lisura do processo de nomeação.
5. Apoiam-se os atos editados pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador estadual nos mesmos fundamentos extraídos de julgamento emanado desta Suprema Corte, no qual o Plenário concedeu medida liminar para suspender a nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas paranaense. Transcrevo a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO DE ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PLENÁRIO. AGRAVO PROVIDO. 
I - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
II - O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública. 
III - Aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de escolha por parte da Assembléia Legislativa paranaense. 
IV - À luz do princípio da simetria, o processo de escolha de membros do Tribunal de Contas pela Assembléia Legislativa por votação aberta, ofende, a princípio, o art. 52, III, b, da Constituição. 
V - Presença, na espécie, dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido liminarmente pleiteado. 
VI - Agravo regimental provido.
(Rcl 6702 MC-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-079  DIVULG 29-04-2009  PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02  PP-00333 RSJADV jun., 2009, p. 31-34 LEXSTF v. 31, n, 364, 2009, p. 139-150)

5. A medida cautelar em referência foi concedida para “sustar, de imediato, os efeitos da nomeação de MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas até o julgamento da Ação Popular nº 52.203/2008, ajuizada pelo reclamante perante o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba”.
6. Os efeitos de tal decisão cautelar, contudo, perduraram apenas até o dia 04.11.2009, data em que o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, constatou a perda superveniente do objeto da ação reclamatória, vindo a extingui-la, em face do julgamento de mérito da ação popular nº 52.203/2008 (causa principal), pela qual declarada a nulidade do Decreto Estadual 3.044/2008, que formalizou a nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas paranaense.
7. Ocorre, no entanto, que essa sentença anulatória, proferida pelo Juízo da 4º Vara da Fazenda Pública de Curitiba, foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, ao dar provimento à Apelação Cível nº 666.444-6, interposta por Maurício Requião de Mello e Silva, julgou improcedente a ação popular na qual impugnada a sua nomeação.
8. Inconformado com esse acórdão, o autor da ação popular (José Rodrigo Sade) interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela Presidência do Tribunal, seguido pela interposição de agravo nos autos, distribuído por prevenção ao Min. Ricardo Lewandowski (ARE 639.404), que, por fim, veio a ser julgado prejudicado, diante da superveniente edição do Decreto estadual nº 1.325/2011, pelo qual declarado “inexistente” o ato de escolha, indicação e nomeação do senhor Maurício Requião de Mello e Silva ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná.
9. Diante da inovação material, segundo essa perspectiva, teriam perdido o objeto as ações judiciais que impugnavam a nomeação do Conselheiro – expressamente anulada pelo Decreto estadual nº 1.325/2011 –, renovando-se a controvérsia judicial, agora, sob o prisma da validade, ou não, do decreto proferido pelo novo Governador estadual, que afastou o Conselheiro do cargo que ocupava.
10. A controvérsia sobre a validade jurídica do Decreto estadual nº 1.325/2011 foi posta, inicialmente, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 796.308, impetrado por Maurício Requião de Mello e Silva.
11. A pretensão mandamental deduzida pelo Conselheiro afastado foi denegada pela Corte de Justiça estadual, com base no princípio da autotutela administrativa, em acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INVALIDAÇÃO, PELOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DOS ATOS DE ESCOLHA, INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS (ATO DO PRESIDENTE N° 006/2011 E DECRETO N° 1.325/2011). 
1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA CASA CIVIL E SEU SECRETÁRIO - CHEFE, DA PROCURADORIA -GERAL DO ESTADO E SEU PROCURADOR-GERAL - ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE NÃO DETÊM. PODERES E MEIOS PARA PRATICAR OS ATOS IMPUGNADOS OU REALIZAR EVENTUAL CORREÇÃO.
2) PEDIDO DE SUSPENSÃO DO "WRIT" ATÉ DECISÃO FINAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES ORDINÁRIAS - OBJETO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DAQUELAS DEMANDAS - IMPROCEDÊNCIA.
3) ESCOLHA, INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - ANTECEDENTE LÓGICO (VACÂNCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO) NÃO VERIFICADO À ÉPOCA - RECONHECIMENTO DA INSUFICIÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO DOS ATOS INVALIDADOS (PLANO DA EXISTÊNCIA) - PRINCIPIO DA AUTOTUTELA - POSSIBILIDADE - AFRONTA À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA - ATOS INEXISTENTES - CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE A NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE CONFRONTA COM A SÚMULA VINCULANTE N° 13 DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO OU DIREITO LIQUIDO CERTO. ORDEM DENEGADA.”

12. Por fim, inconformado com essa decisão, o impetrante do “writ” interpôs recurso ordinário para o E. Superior Tribunal de Justiça, que restou parcialmente provido, para “anular o ato que, sem o mencionado devido processo legal judicial, anulara a nomeação do recorrente para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assegurando à parte impetrante o direito de permanecer em disponibilidade remunerada, computado o tempo para efeito de aposentadoria, e o direito a ser aproveitado na primeira vaga constitucionalmente reservada à Assembléia Legislativa paranaense, nos termos dos arts. 112, 147 e 148 da Lei estadual 6.174/70”.
13. Eis o teor do ementa do acórdão em questão:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRERROGATIVAS RECONHECIDAS PELO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS, NA NOMEAÇÃO E NA POSTERIOR DESTITUIÇÃO DO IMPETRANTE, DISCUTIDOS NO JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES. FUNDAMENTOS NÃO ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. PERDA DO CARGO OCUPADO COM GARANTIA DE VITALICIEDADE. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, EM AÇÃO PRÓPRIA. ARTS. 73, § 3º, E 75 DA CF/88. ADI 4.190-MC. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. CARGO OCUPADO POR OUTRO CONSELHEIRO VITALÍCIO. COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Maurício Requião de Mello e Silva, contra acórdão que, denegando a ordem, manteve os atos do Presidente da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado do Paraná, que resultaram na anulação de sua nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
II. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido rejeitada, uma vez que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief" (STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012), o que não ocorreu, no caso. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 393.085/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021; REsp 1.099.724/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.721.690/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2021.
III. A coisa julgada que se formou na Ação Popular 52.203/2008 e na Ação Popular 34.227/2008, nas quais a parte ora recorrente figurou como réu, restringe-se ao procedimento de escolha, realizado pela Assembleia Legislativa, e à nomeação da parte recorrente, pelo então Governador, não se estendendo aos posteriores atos de autotutela, que anularam a nomeação do impetrante e que se discutem neste processo. Ainda que algumas das questões debatidas naqueles e nestes autos sejam as mesmas, a jurisprudência do STJ, com fundamento no art. 504 do CPC/2015 (art. 469 do CPC/73) "é assente no sentido de que os motivos e a verdade dos fatos não são alcançados pelos efeitos da coisa julgada"(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.617.597/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/12/2018). Na mesma direção: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.721.713/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021; RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007. De igual forma, os pronunciamentos do STF, nas Reclamações 6.702/PR e 9.375/PR, não fizeram coisa julgada, porquanto em nenhuma delas se proferiu decisão exauriente e definitiva, ante o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.
IV. Não merece acolhimento a alegação, feita pela parte recorrida apenas perante o STJ, de que o acórdão que decidiu, conjuntamente, as Ações Populares 001245-56.2012.8.16.0179, 0042381-10.2011.8.16.0004 e 0035662-12.2011.8.16.0004, teria tornado imutáveis e indiscutíveis a legitimidade dos atos de autotutela que destituíram o impetrante do cargo de Conselheiro. Isso porque o impetrante, ora recorrente, não participou dos três processos mencionados, e, no acórdão que os solucionou, expressamente se adotou o entendimento de que a questão referente à ampla defesa e ao contraditório, porquanto de interesse particular, não poderia ser discutida no processo coletivo. Se, no processo coletivo, a questão do contraditório foi reputada impertinente, não há como se entender, depois, que a coisa julgada nele produzida impeça o debate da mesma questão, no processo individual – caso dos autos –, sob pena de se inviabilizarem todas as vias para o enfrentamento da matéria. Não se pode reconhecer, assim, que, sobre o ponto, se estendeu a coisa julgada, à luz, inclusive, do art. 103 do CDC.
V. A alegação de ofensa ao devido processo legal merece acolhimento, uma vez que "os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado" (STF, ADI 4.190-MC, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/06/2010). No mesmo sentido: STF, AgRg na Rcl 38.366/SE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/11/2020. Inválido, assim, o ato de anulação da nomeação do impetrante, à mingua do devido processo legal judicial.
VI. Incontroverso o fato de o impetrante ter entrado em exercício no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem ele a garantia da vitaliciedade, prevista no art. 95, I, da CF/88, só podendo perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, norma aplicável aos membros do Tribunal de Contas da União e estendida aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, nos termos dos arts. 73, § 3º, e 75 da CF/88. Ademais, o art. 77, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná dispõe que "os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça", norma reiterada no art. 128 da Lei Complementar estadual 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, no seu art. 135, dispõe que "o Conselheiro e o Auditor, depois de empossados, somente perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado", de modo consentâneo, ainda, com o art. 22, I, e, da Lei Complementar 35/79, que garante a vitaliciedade, a partir da posse, aos desembargadores, aos quais são equiparados, em garantias e prerrogativas, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
VII. Na efetivação deste julgado, devem ser observadas as balizas fixadas pela Lei estadual 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Paraná). Segundo o art. 108 da aludida Lei estadual, reintegrado judicialmente o agente, quem lhe ocupava o lugar será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Contudo, os arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da mesma Lei estabelecem que, não sendo possível exonerar ou reconduzir o atual ocupante do cargo, fica assegurado ao servidor reintegrado o direito de permanecer em disponibilidade. Estes últimos dispositivos – e não o art. 108 – é que devem orientar a solução da controvérsia. Isso porque a cláusula aberta – impossibilidade de exoneração ou recondução, a que aludem os citados arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da Lei estadual 6.174/70 – encontra, no peculiar caso dos autos, o seu sentido concreto: a parte recorrida (Ivan Lelis Bonilha) também assumiu o cargo com garantia de vitaliciedade, de modo que, conforme as normas constitucionais de regência, não é possível que venha a perder o cargo, senão – tal como se está ora assegurando à parte recorrente – mediante ação própria.
VIII. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança parcialmente provido, a fim de anular o ato que, sem o mencionado devido processo legal judicial, anulara a nomeação do recorrente para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assegurando à parte impetrante o direito de permanecer em disponibilidade remunerada, computado o tempo para efeito de aposentadoria, e o direito a ser aproveitado na primeira vaga constitucionalmente reservada à Assembléia Legislativa paranaense, nos termos dos arts. 112, 147 e 148 da Lei estadual 6.174/70.”
(RMS nº 52.896, Red. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.8.2022, DJe 17.10.2022) 

14. É contra essa última decisão, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que o Estado do Paraná maneja o presente pedido de contracautela, objetivando sustar os efeitos da segurança concedida em favor de Maurício Requião de Mello e Silva.

Fundamentos invocados pela parte requerente

15. Sustenta o Estado do Paraná que o acórdão impugnado põe em risco a ordem administrativa e causa lesão ao órgão legislativo estadual, privado de sua prerrogativa, expressamente prevista na Constituição Federal, de escolher o próximo Conselheiro da Corte de Contas estadual (CF, art. 73, § 2º, II, c/c o art. 75).
16. Invoca os fundamentos da decisão cautelar proferida por esta Corte no julgamento da Rcl 6.702-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, para justificar a invalidação da nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual,  por transgressão à vedação constitucional do nepotismo (Súmula Vinculante nº 13/STF) e pelas irregularidades que macularam o seu processo de escolha.
17. Alega que a jurisprudência desta Casa se orienta no sentido de negar eficácia jurídica aos atos de nomeação de servidores públicos realizados com transgressão à ordem constitucional, tal como ocorre em relação aos agentes públicos nomeados sem concurso (Tema nº 308/RG).
18. Aduz, finalmente, que o acórdão impugnado desrespeita a garantia da coisa julgada, diante da existência de (03) três decisões transitadas em julgado, proferidas em ações populares, em que se reputaram válidos os atos anulados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Questões preliminares

19. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público interno e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
20. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.
Aprecio, desse modo, o pedido de medida cautelar deduzido pelo Estado do Paraná.

Da coisa julgada 

21. A parte requerente sustenta que o acórdão impugnado teria transgredido a autoridade de (03) três decisões, transitadas em julgado, proferidas em ações populares, nas quais a validade jurídica dos mesmos atos questionados perante o Superior Tribunal de Justiça (Ato nº 006/2011, do Presidente da Assembleia Legislativa, e Decreto nº 1.325/2011, do Governador estadual) teria sido confirmada, com produção de efeitos erga omnes.
22. Embora o Estado do Paraná indique a numeração de apenas uma das 03 (três) ações populares (0035662-12.2011.8.16.0004), sem, contudo, instruir os autos com cópia do inteiro teor das decisões, muito menos comprovar seu alegado trânsito em julgado, presume-se, no entanto, pelo teor da argumentação, tratar-se das ações populares nºs 001245-56.2012.8.16.0179, 0042381-10.2011.8.16.0004 e 0035662-12.2011.8.16.0004, cuja identificação extraio do teor do voto proferido pela Ministra Assusete Magalhães nos autos do RMS 52.896.
23. Esclarece a Ministra Assusete Magalhães, em seu douto voto, que as 03 (três) ações populares em referência – todas elas voltadas contra os atos de autotutela administrativa praticados pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador estadual – foram apreciadas conjuntamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de apelação e reexame necessário, recebendo a seguinte ementa:

“1) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSAS NECESSÁRIAS. AÇÕES POPULARES VOLTADAS CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DA ALEP E DO GOVERNADOR DO ESTADO QUE REVOGARAM NOMEAÇÃO DE MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PR E CONTRA INDICAÇÃO DE IVAN LELLIS BONILHA PARA O MESMO CARGO. REGULAR EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO ANTE OS VÍCIOS DO ATO REVOGADO. DESNECESSÁRIO CONTRADITÓRIO PARA A REVOGAÇÃO, POR AUTOTUTELA, DE ATO ILEGALMENTE EDITADO. 
a) O Ato do Presidente da ALEP nº 06/2011 declarou vago e abriu inscrições para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do PR e o Decreto Estadual nº 1.325/2011 revogou o de nº 3044/2008 que nomeara Maurício Requião de Mello e Silva para o posto. 
b) A nomeação efetivada pelo Decreto Estadual 3.044/2008 foi suspensa pelo STF na Reclamação nº 6702, sendo que sua posterior revogação foi realizada em regular exercício de autotutela da Administração. 
c) A regularidade do exercício da autotutela se evidencia à vista dos vícios de que padecia o ato revogado, dos quais se destaca que, no Decreto revogado, o Governador do Estado nomeara seu próprio irmão para o cargo, o que afronta a Súmula Vinculante nº 13, ao reconhecimento de que o cargo de Conselheiro não tem natureza política. 
d) Também se observa que o cargo não estava vago, já que a aposentadoria de seu ocupante não fora aperfeiçoada no momento da abertura do edital de inscrições de candidaturas, tampouco no momento da escolha de Maurício Requião pela Assembleia.
e) Por ocasião da eleição e mesmo no momento da nomeação de Maurício para o cargo, ainda fluía o prazo editalício para interessados se inscreverem para a “vaga”.
f) A escolha, pela ALEP, foi realizada por votação aberta, quando a Constituição Federal a exige secreta.
g) Desnecessária a estrita observância do contraditório e ampla defesa para a revogação do ato ilegalmente editado, já que dele não derivam direitos, nos termos da Súmula nº 473, do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Não violado, pois, o que garantido pelo § 3º, do art. 77, da Constituição Estadual. 
h) Inobstante o posterior ocupante da cadeira no TCE-PR tenha assinado, juntamente com o Governador, o Decreto que acabou por tornar disponível esta vaga, não se vê, nesse fato, hipótese de sua suspeição ou impedimento para concorrer à vaga exsurgente, já que não demonstrada a presença de qualquer dos casos indicados como impeditivos pela Lei Complementar Estadual nº 113 (Lei Orgânica do TCE-PR). 
2) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA DIANTE DAS REMESSAS NECESSÁRIAS PROVINDAS DAS TRÊS AÇÕES POPULARES.(fls. 2.049/2.051e)”.



24. Caberia a rejeição da arguição de coisa julgada formulada pelo Estado do Paraná pelo simples fato de não ter o requerente produzido nos autos cópia do inteiro teor da decisão judicial por ele invocada para embasar sua pretensão, tampouco comprovado a efetiva ocorrência do trânsito em julgado do ato decisório em questão.
25. Mesmo sem tais informações, indispensáveis ao acolhimento da questão prévia suscitada pelo Estado do Paraná, ainda assim existem outros elementos nos autos, capazes de afastar, por si só, a arguição de coisa julgada, ao menos em juízo compatível com análise estritamente delibatória.
26. É que o Superior Tribunal de Justiça, ao pronunciar-se especificamente quanto aos efeitos de tais decisões transitadas em julgado, afastou em relação ao impetrante a inoponibilidade da coisa julgada, tendo em vista que o mesmo não figurou como litisconsorte em referidas ações, não estando impedido de discutir o mesmo tema em ação individual.
Transcrevo, no ponto, a ementa do acórdão impugnado:

“(...) IV. Não merece acolhimento a alegação, feita pela parte recorrida apenas perante o STJ, de que o acórdão que decidiu, conjuntamente, as Ações Populares 001245-56.2012.8.16.0179, 0042381-10.2011.8.16.0004 e 0035662-12.2011.8.16.0004, teria tornado imutáveis e indiscutíveis a legitimidade dos atos de autotutela que destituíram o impetrante do cargo de Conselheiro. Isso porque o impetrante, ora recorrente, não participou dos três processos mencionados, e, no acórdão que os solucionou, expressamente se adotou o entendimento de que a questão referente à ampla defesa e ao contraditório, porquanto de interesse particular, não poderia ser discutida no processo coletivo. Se, no processo coletivo, a questão do contraditório foi reputada impertinente, não há como se entender, depois, que a coisa julgada nele produzida impeça o debate da mesma questão, no processo individual – caso dos autos –, sob pena de se inviabilizarem todas as vias para o enfrentamento da matéria. Não se pode reconhecer, assim, que, sobre o ponto, se estendeu a coisa julgada, à luz, inclusive, do art. 103 do CDC.”

27. Como se vê, a própria decisão invocada pelo Estado do Paraná como fundamento de sua arguição de coisa julgada ressalvou, expressamente, o direito do beneficiário do ato anulado (Maurício Requião de Mello e Silva) de buscar a tutela do seu direito individual pela via das ações ordinárias.
28. Em suma, embora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tenha reputado válidos os atos de autotutela administrativa praticados pelo Presidente da Assembleia Legislativa e do Governador estadual,               o fato juridicamente relevante, em juízo de estrita delibação, é que o ato decisório em questão – tenha ele transitado em julgado ou não – jamais apreciou, ainda mais sob a perspectiva da garantia da vitaliciedade, o direito individual de Maurício Requião de Mello e Silva. Este sequer integrou a lide, inexiste, por isso mesmo, pronunciamen